Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIOS NORTEADORES. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PENALIDADE PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONAL. AJUSTE. IDADE DA VÍTIMA. IDOSA. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. MEIO IDÔNEO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o depoimento da ofendida tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve permanecer intacto.
2. A palavra da vítima, nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, que, na maioria das vezes, acontecem às escondidas, ostenta fundamental importância, segundo entendimento jurisprudencial pacificado.
3. É cediço que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é crime formal, que se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da intenção do agente de causar o mal ameaçado.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entra a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
5. A penalidade pecuniária deve guardar a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal. Se for fixada de forma excessiva, necessário o ajuste.
6. A jurisprudência é assente no sentido de que a idade da vítima pode ser comprovada por outros meios idôneos de prova, dotados de fé pública, como pela ocorrência policial que contêm dados identificadores oficiais, constituindo meio idôneo para fins de reconhecimento da agravante do art. 61, II, h, do CP.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.